Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento para tratamento de doença pulmonar fibrosante. Dano moral.
A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do tratamento causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada em R$ 10.000,00, pois compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.